Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO EXTRA PETITA. PROCEDIMENTOS NEGADOS POR MOTIVOS DIVERSOS DO ALEGADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, refere-se a procedimento diverso daquele pleiteado pela autora/agravada em sua petição inicial, tratando-se de decisão judicial extra petita.
2. Os exames indicados na petição inicial não foram negados por motivo de carência e/ou falta de pagamento, conforme narrado pela autora na petição inicial/emenda, mas sim porque a clínica buscada pela agravada não era credenciada para realizar os procedimentos, o que ensejaria que a agravada buscasse por conta própria, ou junto à agravante, clínica credenciada para realizar os exames em questão, não havendo nos autos documento a indicar, em uma análise perfunctória, que a agravada se esquivou da cobertura do tratamento necessário à agravada.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada.